Tribunal: TCU
Processo: 041.057/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2042/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 041.057/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexandre Rodrigues Albernaz (XXX.251.671-XX); Fernando Jose Luchini (XXX.248.488-XX); Lenita Cordeiro de Freitas (XXX.663.688-XX); Luiz Carlos Deringer (XXX.718.738-XX); Melissa Costa Freire Buss (XXX.555.171-XX); Paulo Marques da Silva (XXX.561.811-XX); Paulo Roberto dos Santos Farinha (XXX.101.517-XX); Ricardo Pedrosa Guedes (XXX.063.761-XX); Rubens Camara Santos (XXX.681.644-XX); Suzete Tiene Franco Gaiarini (XXX.595.569-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S/A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.